Tribunal: TJBA
Processo: 8062595-78.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062595-78.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ARNALDO SANTOS CATARINO e outros (7) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA LITISCONSORTE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR APRECIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062595-78.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante Estado da Bahia e como Embargados Arnaldo Santos Catarino e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, documento datado e assinado eletronicamente.